Tribunal: TJDFT
Processo: 0753909-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SOCIEDADE LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO POR DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo segundo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenando os requeridos, solidariamente, a restituírem aos autores os valores de R$ 5.500,00 e R$ 14.000,00.
2. Na origem, os autores afirmam terem sido vítimas de fraude praticada por representante da empresa requerida (Sonolar), que realizou vendas mediante pagamento antecipado sem entregar as mercadorias, causando-lhes prejuízos de natureza material e moral.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
4. Nas razões recursais, o requerido suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, inexistência de fundamento legal para a solidariedade entre pessoas físicas e jurídicas autônomas e error in judicando pela ausência de apreciação da petição na qual o próprio autor reconhece ter recebido integralmente os valores e manifesta desistência da restituição, o que implica perda superveniente do interesse de agir. No mérito, sustenta a impossibilidade de cobrança contra sua pessoa física, diante da autonomia patrimonial da empresa e da inexistência de qualquer envolvimento direto nas transações.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Entretanto, tanto as alegações quanto os documentos apresentados pelos autores se referem exclusivamente à empresa SONOLAR COLCHÕES MÓVEIS ELETROS E COMPLEMENTOS LTDA, não havendo qualquer elemento que vincule o recorrente à relação jurídica discutida. Além disso, ainda que se considere o QSA juntado pelos autores apenas em contrarrazões, no qual o recorrente figura como sócio único, a autonomia patrimonial da sociedade limitada impede a imputação automática de responsabilidade à pessoa física sem demonstração de abuso ou desvio de finalidade, o que não foi sequer alegado ou comprovado, tampouco houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, não há fundamento para responsabilizá-lo pelos valores a serem restituídos. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1951162, 0707078-77.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024. Preliminar acolhida.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação ao recorrente.

7. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.